Tribunal: TJES
Processo: 0002128-21.2015.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002128-21.2015.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE ROSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0002128-21.2015.8.08.0017

RECORRENTES: CARLOS ALEXANDRE ROSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, II E IV, C/C ART. 14, II, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CRISTALINA E INCONTROVERSA. GOLPES DE CANIVETE EM REGIÕES VITAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. SOBERANIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, bastando-lhe a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo
413 do Código de Processo Penal
.

A desclassificação do crime de Homicídio Tentado para Lesão Corporal (Art. 129 do CP) só é admitida quando demonstrada, de
forma inequívoca
, a ausência do
animus necandi
.

Havendo indícios de que o recorrente desferiu
diversos golpes de canivete
contra a vítima em
regiões vitais
do corpo (pescoço, peito e abdômen), a natureza e a sede das lesões constituem
indícios fortes do dolo de matar
, tornando a tese defensiva de ausência de
animus necandi

não cristalina
e
incontroversa
.

Nessa fase processual, a dúvida resolve-se em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), devendo ser preservada a
competência constitucional do Tribunal do Júri
(Art. 5º, XXXVIII, da CF), juiz natural para dirimir a controvérsia sobre o elemento subjetivo.

Mantidas as qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) por não se revelarem manifestamente improcedentes e estarem amparadas pelo conjunto indiciário.

Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido
, mantendo-se a pronúncia integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0002128-21.2015.8.08.0017

RECORRENTES: CARLOS ALEXANDRE ROSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apresentação de Recurso em Sentido Estrito, inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins que pronunciou
CARLOS ALEXANDRE ROSA DA SILVA
na imputação do artigo 121, §2º, inciso I, II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por meio das razões recursais (ID 16025154) a douta defesa pugna pela desclassificação do crime imputado em denúncia para o tipo de lesões corporais.

Por meio das contrarrazões (ID 16025155), o órgão do Ministério Público de piso, pugna pelo desprovimento do recurso em sua totalidade.

Decisão de sustentação no ID 16025156.

Parecer Ministerial, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, id. 16236231.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

Consta da denúncia que, em 15 de novembro de 2015, o recorrente, agindo com
animus necandi
, desferiu golpes de canivete contra a vítima
ANTONIO VENÂNCIO
, seu ex-cunhado, atingindo regiões vitais como pescoço, peito e abdômen, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. O crime teria sido cometido por
motivo fútil
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
(surpresa/traição).

Nesse sentido, o Juízo
a quo,
acolheu a pretensão ministerial, pronunciando o réu e fundamentando a decisão na presença de indícios de materialidade e autoria suficientes para a submissão do feito ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Ademais, Manteve as qualificadoras descritas na denúncia para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a Defensoria Pública, em favor do recorrente, pugna pela
desclassificação do delito para Lesão Corporal
(Art. 129 do CP).

Nesse sentido, observa-se que a
materialidade e autoria
delitivas restam devidamente comprovadas por meio de
Laudo pericial e depoimentos
que indicam a ocorrência das agressões e identificam o recorrente como autor dos golpes de canivete desferidos contra a vítima.

Ademais, a decisão de pronúncia apresentada pelo Juízo a quo, constitui mero Juízo de admissibilidade da acusação, fundamentando-se em
prova da materialidade
e em
indícios suficientes de autoria
, nos termos do
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Quanto a tese defensiva da ausência de animus necandi, não se apresenta de forma
cristalina
e
incontroversa,
pois o recorrente desferiu
diversos golpes de canivete
contra a vítima. Tais golpes atingiram
regiões vitais
do corpo humano, notadamente pescoço, peito e abdômen, áreas cuja vulnerabilidade potencializa o risco de morte.

Logo, a
natureza e sede das lesões
constituem indícios fortes do dolo de matar.

Dessa forma
, a desclassificação para Lesão Corporal só seria cabível se restasse demonstrado, de
forma inequívoca
, que o dolo do recorrente era, desde o princípio, apenas o de lesionar (
animus laedendi
).

Por fim, mantém por ora, a
competência constitucional
do Tribunal do Júri (Art. 5º, XXXVIII, da CF), cabendo ao Conselho de Sentença decidir.

Pelo exposto
, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
voto no sentido de CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, nos seus exatos termos, para submeter o recorrente
CARLOS ALEXANDRE ROSA DA SILVA
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.